Tribunal: TJSP
Processo: 1069757-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DIRECIONADA À ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO IMPOSITIVO DE MULTA (NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO 0406/13 E TERMO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES 0304/19) OU A SUA CONVERSÃO EM ADVERTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ATRASO NA ENTREGA DO PROJETO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PREVISÃO CONTRATUAL NÃO CUMPRIDA PELA CONCESSIONÁRIA,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DIRECIONADA À ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO IMPOSITIVO DE MULTA (NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO 0406/13 E TERMO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES 0304/19) OU A SUA CONVERSÃO EM ADVERTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ATRASO NA ENTREGA DO PROJETO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PREVISÃO CONTRATUAL NÃO CUMPRIDA PELA CONCESSIONÁRIA, O QUE ACARRETA A APLICAÇÃO DE MULTA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1069757-41.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, é apelado AGÊNCIA
REGUL.SERV.PÚBL.DELEG.DE TRANSP.EST.SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o Dr. Pedro Reis Barbosa Neme.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
Apelação:
1069757-41.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo 11a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Walter Godoy dos Santos Junior
Apelante:
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A
Apelado:
ARTESP
-
AGÊNCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE
SÃO PAULO
VOTO No 39.576
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO
PRETENSÃO DIRECIONADA À ANULAÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO
IMPOSITIVO
DE
MULTA
(NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO 0406/13 E TERMO DE
APLICAÇÃO DE PENALIDADES 0304/19) OU A SUA
CONVERSÃO EM ADVERTÊNCIA IMPOSSIBILIDADE
ATRASO NA ENTREGA DO PROJETO DEVIDAMENTE
COMPROVADO

PREVISÃO
CONTRATUAL
NÃO
CUMPRIDA
PELA
CONCESSIONÁRIA,
O
QUE
ACARRETA A APLICAÇÃO DE MULTA - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A contra a ARTESP -
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO objetivando a nulidade do ato

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
administrativo impositivo da sanção NOT.DIN.0406/13 - TAP.DIN.0304/19, ou,
subsidiariamente, a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de converter a penalidade de multa em advertência.
A r. sentença de fls. 606/611 julgou improcedente o pedido, com
fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora em honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a autora (fls. 615/625) buscando a reforma
da r. sentença.
Tempestivo e devidamente preparado (fls. 626/627), o recurso
foi contrarrazoado (fls. 630/638).
Subiram os autos a esta Corte.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A é
empresa concessionária dos serviços rodoviários, consoante Concessão Onerosa
do Corredor Marechal Rondon Oeste - Lote 19, do Estado de São Paulo, nos
termos do contrato de concessão no 005/ARTESP/2009, tendo por objeto a
execução de a ampliação, conservação, operação e manutenção do Sistema
Rodoviário, suas respectivas faixas de domínio e edificações, totalizando 416,8
Km do denominado Corredor Marechal Rondon Oeste, que compreende

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
331,13km da Rodovia Marechal Rondon SP-300 e 23 acessos (SPA), no total de
85,5 km (...) e manutenção de 33 vicinais, no total de 243,8 km.
Aduz na inicial que no dia 26/09/2013, recebeu uma Notificação
de Infração no 0406/13 emitida pela ré, informando a instauração de processo
administrativo (no 015.914/2013) para a apuração de infração administrativa
supostamente praticada pela Autora correspondente à não entrega, tempestiva,
do Projeto Funcional da obra de Melhoria de Dispositivo do km 576+300 (tipo
1), Valparaíso, item 02.05.63 (...), fato que acarretaria a aplicação de sanção
prevista no Anexo XI do edital.
Narra que, ao final do procedimento, recebeu o Termo de
Aplicação de Penalidades (TAP.DIN.0304/19), indicando multa no valor total de
R$ 38.730,10, com data de vencimento para o dia 13/12/2019.
Argumenta que houve alteração da data inicial da obra, por razão
técnica - necessidade emergencial de priorização das obras de recuperação de
acessos (SPA), em detrimento das Melhorias de Dispositivos -, motivo pelo qual
pretende a anulação da multa imposta pela ARTESP.
Vejamos.
Com efeito, o contrato administrativo firmado entre as partes
no 005/ARTESP/2009 -, previa a entrega do Projeto Funcional de Obra de
Melhoria de Dispositivo do Km 576+300 (tipo 1), Valparaíso, em até 180 dias

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
antes do início da obra, fato incontroverso.
Contudo, a autora VIARONDON narra que solicitou, por meio
dos Ofícios VRD 192/2011 (protocolo CEDOC 176681 - doc. 06), e VRD
642/2011 (protocolo CEDOC 190356 - doc. 07) a revisão do cronograma inicial
de investimentos (fls. 03), sem obter respostas da ré.
De fato, a autora, antes de ter para si adjudicado o objeto da
licitação, conhecia as exigências do instrumento convocatório, especialmente a
ciência do prazo de 180 dias para a entrega do projeto supramencionado, que
restou desrespeitado em 56 dias de atraso (fls. 270 e 632).
O alegado pela autora, de que houve entrega tempestiva do
Projeto Funcional aos 04/10/2013 (fls. 180 e 618), não merece acolhida, pois o
que houve foi ao atendimento da notificação aqui impugnada, e não o
cumprimento do pactuado no contrato.
Como bem destacou a ARTESP, o início da obra estava
programado para 05/02/2014, com a entrega do projeto funcional para
09/08/2013. Contudo, a concessionária entregou o projeto funcional
intempestivamente, aos 04/10/2013, caracterizando o atraso.
Apenas situações excepcionalíssimas poderiam justificar o não
atendimento pela concessionária do contrato administrativo, hipótese não verifica
no caso em concreto.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
Como bem pontuou o juiz sentenciante: “o mero pedido de
prorrogação de prazo não tem o condão de afastar obrigação contratualmente
assumida. Significa dizer que a pendência de decisão administrativa referente ao
pedido de prorrogação do prazo, não afasta a obrigação de entrega do projeto
na data pactuada. (...) somente o acolhimento do pedido de prorrogação seria
capaz de dilatar o prazo estabelecido.” (fls. 608).
Fica mantida, pois, a r. sentença de improcedência nos termos
em que lançada, inclusive quanto ao não acolhimento do pedido subsidiário, eis
que a multa já era de conhecimento das partes e estava prevista contratualmente,
restando impossível sua conversão em advertência.
Sucumbente na seara recursal, arcará a autora/apelante com a
majoração da honorária advocatícia a seu cargo, em consonância com o art. 85,
§11, CPC, acrescendo-se à sucumbência já fixada (fls. 610) o percentual de 1%
(um por cento), a ser apurado.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.